Tribunal: TJMT
Processo: 1002504-81.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002504-81.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL SOARES PINHEIRO - CPF: 068.901.191-18 (VÍTIMA), ELIANE FERREIRA DOS SANTOS LIMA - CPF: 034.259.521-02 (RECORRENTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL –
ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDAS QUANTO AO DOLO DE MATAR – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA TENTATIVA ABANDONADA – ELEMENTOS CONFLITANTES – DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONUNCIAMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, o que não ocorreu na hipótese.

2. Embora o resultado morte não tenha sido alcançado, os fatores que levaram a recorrente a interromper a prática dos atos executórios não estão suficientemente claros, não sendo possível aferir com segurança se o caso trata de tentativa de homicídio ou de desistência voluntária, de forma que, como nesta fase processual vigora o axioma
in dubio pro societate
, a dúvida deve ser submetida ao crivo do eg. Tribunal do Júri, a quem compete dirimi-la, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d
.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ELIANE FERREIRA DOS SANTOS LIMA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ELIANE FERREIRA DOS SANTOS LIMA
em face da r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT nos autos da ação penal n.º
1147-14.2016.811.0036
– código 43021, que a
pronunciou
como incursa na conduta típica descrita no
art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetida a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
34520460
, a i. Defesa pretende a
desclassificação

do crime de tentativa de homicídio
para o delito de
lesão corporal
, alegando a ausência de
animus necandi

e a não exposição da vítima à risco de morte
, mormente em razão de a acusada ter desferido um único golpe de arma branca em face do ofendido e
cessado voluntariamente os atos executórios
, de modo que deve responder apenas pela lesão corporal, nos termos do art. 15 do Código Penal.

Em contrarrazões vistas no ID
34520462 e ID 34520463
, o Ministério Público pugna pelo não conhecimento do recurso porque “
as razões recursais estão endereçadas ao juiz singular, quando deveriam estar endereçadas ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
” (sic), e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o juízo singular

manteve o r. édito impugnado, pelos seus próprios fundamentos, consoante se depreende da decisão registrada no ID
34520465
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
36175976
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
da irresignação recursal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela Defesa.

Verte da exordial acusatória que, no dia 31/07/2016, por volta das 16h45min, no estabelecimento denominado “Balneário Moreninha”, situado na Comarca de Guiratinga/MT, a recorrente
ELIANE FERREIRA DOS SANTOS LIMA
, imbuída de
animus necandi
e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de
Daniel Soares de Deus
,
só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Narra a denúncia que no dia dos fatos a vítima e
ELIANE
estavam no referido estabelecimento, oportunidade em que a recorrente se aproximou de
Daniel
e o ameaçou dizendo: “
HOJE EU TE PEGO VIADINHO, VOCÊ ME BATEU LÁ NO JULIÃO
”. Na sequência, a acusada aproveitou que o ofendido aguardava atendimento no balcão da Lanchonete existente no local, empurrou os demais presentes e desferiu-lhe um golpe de arma branca na região abdominal, ocasião em que a vítima correu até o portão do balneário em busca de socorro, sendo prontamente atendida e encaminhada ao Hospital.

Diante de tais fatos,
ELIANE FERREIRA DOS SANTOS LIMA
foi
denunciada
e, após o devido processo legal,
pronunciada
nas iras do
art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
, contexto em que exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise da pretensão recursal.

I.
Da desclassificação para lesão corporal, ante a alegada ausência de
animus necandi

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

E assim o é porque os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, ‘d’) e o seu procedimento é fracionado em duas fases principais com funções bem delimitadas, nos termos do art. 406 e seguintes do Código de Processo Penal, com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida prematuramente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Desse modo, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, nessa fase, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Destarte, a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Por esta razão, a
desclassificação

para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de
certeza cristalina
quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida. Em outras palavras, somente é admissível a desclassificação quando se está diante de provas que evidenciam de forma insofismável a ausência do
animus necandi
, sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Sendo assim, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência de dolo, a divergência deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do eg. STJ:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ELEMENTO SUBJETIVO. ANIMUS NECANDI. CERTEZA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS E À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que desclassifica o delito doloso contra a vida, modificando a competência do juízo natural do Júri, somente deve ser proferida em caso de certeza jurídica e diante de provas cabais de sua incongruência, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida. (...)

3. Habeas corpus denegado”.
(HC 499.982/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019) – grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é inarredável concluir que a pretensão recursal não faz jus à acolhida, impondo-se ratificar o pronunciamento da acusada a julgamento perante a eg. Corte Popular.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos através do auto de prisão em flagrante (ID
34518461
), do boletim de ocorrência (ID
34518462
); do laudo pericial (ID
34518494)
e do respectivo mapa topográfico para localização de lesões (ID
34518494 – Pág. 4
); bem como da prova oral colhida em sede extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por seu turno, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de

ELIANE FERREIRA DOS SANTOS LIMA

no ilícito e respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular, na medida em que a própria pronunciada
admitiu, nas duas oportunidades em que foi ouvida, ter sido a autora do golpe de faca que atingiu a vítima
, consoante se infere do termo de interrogatório disponível no ID
34518467
e da inquirição em mídia audiovisual armazenada no Relatório de Mídias acostado ao ID
34520468
.

Cumpre frisar que a confissão qualificada da recorrente é corroborada pelas declarações prestadas nas fases inquisitiva e judicial pela vítima
Daniel Soares Pinheiro
, nas quais afirma que a denunciada foi a responsável pelo atentado ocorrido contra a sua vida; bem como pelos depoimentos das testemunhas oculares
Gumercides Ferreira Batista
,
Débora Machado Farias
e
Fernanda Soares Barros
,
que estavam no estabelecimento comercial onde ocorreu o fato criminoso e viram a recorrente desferindo o golpe de arma branca na vítima.

O ponto nevrálgico da insurgência recursal consiste na
tese defensiva
de que, conquanto tenha desferido uma facada no ofendido,
a recorrente não possuía a intenção de matá-lo
, tanto é que teria
cessado voluntariamente os atos executórios
, devendo, na sua intelecção, ser responsabilizada apenas pela lesão corporal que efetivamente foi praticada.

Todavia, em que pese o esforço defensivo,
não há como afirmar,
de maneira estreme de dúvidas
,
que não houve dolo homicida na conduta imputada à recorrente ou que tenha cessado
voluntariamente
a prática dos atos executórios, nos termos do art. 15 do Código Penal, de modo que,
a priori,
essa versão

trata-se de apenas uma das teses sustentadas no processo
.

A versão sustentada pelo Órgão Ministerial, segundo a qual a recorrente agiu com
animus necandi
, não atingindo seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, encontra amparo nos elementos de cognição coligidos ao caderno processual, na medida em que, ao ser ouvido em ambas as fases da persecução criminal, o ofendido
Daniel Soares Pinheiro
salientou que
ELIANE
o golpeou de inopino, em sua região abdominal, enquanto aguardava atendimento no balcão da lanchonete, só não sendo atingido por outros golpes porque se defendeu com uma mesa de plástico, e posteriormente, evadiu-se do local enquanto a acusada era contida por terceiros (Termo de Declarações ID
34518484
e Relatório de Mídias de ID
34520468
).

No mesmo sentido, as
testemunhas oculares

Gumercides Ferreira Batista
,
Débora Machado Farias
e
Fernanda Soares Barros
,

são uníssonas em descrever que a recorrente esfaqueou o ofendido abruptamente, e este
se defendeu com uma mesa de plástico,
impedindo novas investidas da acusada, ao passo que as testemunhas
Christiane Gabriel de Castro
e
Nilson Duarte da Silva

sustentaram ter contido a recorrente, inclusive convencendo-a a se acalmar e a entregar a arma branca
(Relatório de Mídias de ID
34520468
).

Ainda confirmado a versão acusatória, em seu depoimento judicial, o policial militar
Cristiano Fernando Pereira de Souza
afirmou que a guarnição foi acionada para atender a ocorrência e ao chegar ao local, constatou que
ELIANE
estava exaltada, vindo a confessar a prática delitiva e a informar que a conduta foi motivada por um desentendimento pretérito com o ofendido
(Relatório de Mídias de ID
34520468
).

Lado outro, as testemunhas
Anne Kassia Dourado de Oliveira
,
Weldo Bites Maia
e
Humberto Domingos Júnior
, nada
souberam esclarecer acerca da dinâmica dos fatos, limitando-se a ressaltar os predicados pessoais abonatórios da recorrente (Relatório de Mídias de ID
34520468
).

Por sua vez, em seu interrogatório extrajudicial, a ré
ELIANE
afirmou que havia um desentendimento pretérito com o ofendido, e que no dia dos fatos,
Daniel
chegou ao Balneário e a provocou aduzindo que lhe agrediria novamente, momento em que a pronunciada apoderou-se de uma faca do próprio estabelecimento e
desferiu 2 (dois) golpes contra o desafeto, que foi atingido por apenas um deles
(Termo de interrogatório ID – 34518467).

Ao ser ouvida em juízo, a recorrente alterou parcialmente sua versão para defender que após ter sido ameaçada pelo ofendido, dirigiu-se até a lanchonete munida com uma faca e desferiu apenas um golpe, deixando a arma branca no corpo do ofendido e cessando aí os atos executórios (Relatório de Mídias de ID
34520468
).

Nesse contexto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar com certeza que a acusada não tinha a intenção de matar a vítima ou que desistiu voluntariamente de perpetrar o delito
, haja vista a existência de indícios dando conta de que o ofendido possivelmente se desvencilhou da acusada e buscou o socorro de terceiros, a tornar plenamente
admissível
a acusação em face da recorrente,
não havendo falar em desclassificação da conduta
.

Ademais, conquanto a defesa sustente que a lesão não acarretou perigo de vida à vítima
Daniel
, este
esclareceu à autoridade judiciária que o golpe de faca o atingiu
no lado
direito da região torácica
, causando-lhe lesões no pulmão e no fígado, tanto é que foi encaminhado à unidade de saúde para os cuidados necessários. Ao final, rememorou a sua
internação pelo período de 5 (cinco) dias
(
Relatório de Mídias de ID 34520468).

Importante frisar que a vítima foi submetida tardiamente à realização do exame de corpo de delito, razão pela qual foram inconclusivas as respostas aos quesitos relacionados à exposição a risco de vida; no entanto, ainda assim, os médicos que lavraram o laudo pericial constataram
“
ferida sutura de 2 cm na região do hipocôndrio direito, referido como local da lesão” e “ferida cirúrgica de 13 cm na região epigástrica e mesogástrica”
(sic –
ID
34518494), corroborando com os dizeres do ofendido.

Nesse diapasão, ao que tudo indica, o ferimento alcançou área vital do corpo humano e, aparentemente, poderia ter sido fatal acaso inexistisse a presença de terceiros no local, os quais prestaram os primeiros socorros, de modo que não ressai estreme de dúvida a anunciada ausência do dolo de matar, devendo as peculiaridades fáticas serem submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa.

Para mais,
quem esfaqueia outrem em região vital, no mínimo, assume o risco do resultado morte [dolo eventual],
o que impede de se afastar de plano a intenção homicida, subsistindo a dúvida quanto ao real desígnio da recorrente
, de maneira que a alegação de falta de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular.

Rejeita-se, pois, esta vertente recursal.

II. Da desclassificação para lesão corporal, com fulcro na tese de desistência voluntária

Sob outra perspectiva, a recorrente postula o reconhecimento da desistência voluntária, com a subsequente desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, argumentando, nesse diapasão, que a agressão foi interrompida por vontade da agente e não em razão da intervenção de terceiros.

Contudo, melhor sorte não a assiste nesse tocante.

A desistência voluntária configura hipótese de
tentativa abandonada
e distingue-se do
conatus
justamente porque, nesse caso, a consumação do crime não se concretiza devido à vontade do próprio agente, que interrompe o processo executório do delito e deixa de praticar os demais atos necessários à consumação, que estavam ao seu alcance.

Nesse caso, para que fosse acolhido o pedido desclassificatório formulado pela ré, seria necessário que as provas produzidas na ação penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, a ocorrência da desistência voluntária.

Em outras palavras, deveria haver elementos inquestionáveis no sentido de que a recorrente pretendia ceifar a vida do ofendido, mas, após atingi-lo com um golpe de faca, alterou seu desígnio e desistiu de perseguir o objetivo inicial. Todavia, isso não se verifica na hipótese.

In casu
, tem-se de um lado os depoimentos do ofendido e das testemunhas noticiando que os atos executórios foram interrompidos pela reação da própria vítima e em razão da intervenção de terceiros, que presenciaram a cena criminosa e contiveram a acusada. De outro lado, tem-se as declarações da própria acusada, afiançando que a agressão foi descontinuada por vontade própria.

Nessa tessitura, diante da dificuldade em se perquirir o dolo do agente, não é possível afirmar de forma insofismável se a denunciada cessou a agressão voluntariamente ou, diferentemente, foi interrompida em virtude da reação de terceiros,

encontrando-se bastante nebulosa tal questiúncula.

E como se sabe, na fase da pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, razão pela qual somente se pode subtrair a ré do julgamento pelo Tribunal do Júri ante prova inequívoca de que não ocorreu delito afeto à competência deste, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Nessa conjuntura, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência do dolo de prosseguir na execução, a divergência deve ser levada à apreciação pelo Tribunal Popular, onde as alegações do recurso e demais teses de defesa poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, poderão ser acolhidas ou rejeitadas pelos jurados.

Sendo assim, provada a existência
do crime e havendo indícios suficientes de autoria,
nos termos do art. 413, §1.º, do CPP
; e de outro lado, inexistindo provas seguras e induvidosas da
ocorrência de delito estranho ao Tribunal do Júri, deve ser reservada ao Conselho de Sentença a apreciação exauriente da matéria invocada pela defesa [desclassificação para lesão corporal].

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia da recorrente.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ELIANE FERREIRA DOS SANTOS LIMA
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida
pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT nos autos da ação penal n.º 1147-14.2016.811.0036 – código 43021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020